Tribunal: TJSP
Processo: 1005490-75.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC, com ordem de transferência de numerário para a conta do autor – Inconformismo da TELEFÔNICA.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC, com ordem de transferência de numerário para a conta do autor – Inconformismo da TELEFÔNICA.

Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Suspensão da ordem de levantamento até conferência do valor efetivamente devido - Necessidade de verificar se os cálculos apresentados estão de acordo com o entendimento do Tribunal, inclusive consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária, notadamente dobra acionária, dividendos, juros sobre capital próprio e eventos societários - Pedido de arbitramento de honorários que fica rejeitado - Provimento, em parte.